Tribunal: TJDFT
Processo: 0710561-13.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ARTIGO 157, §1o, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 157, § 1o, do Código Penal, o delito de roubo impróprio se consuma quando o agente emprega a violência ou grave ameaça com o objetivo de assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do crime.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos e coesos, bem como aliados a outros elementos de convicção.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito por meio de depoimentos harmônicos e convergentes da vítima e testemunhas, bem como por provas documentais, impõe-se a manutenção da condenação.
4. Não há como excluir a tipicidade da conduta, sob a alegação de ausência de dolo, quando as provas são suficientes e capazes de atestar a sua existência.
5. Inviável a desclassificação do delito de roubo impróprio para furto quando demonstrada que a violência empregada teve como intuito garantir o sucesso da subtração.
6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a expressa confissão da autoria do crime por ocasião do interrogatório judicial é causa suficiente para atenuar a pena nos moldes do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, ainda que seja ela qualificada.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.